Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITIO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE E MÉDIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
2. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, é obrigatório, pois do caso contrário poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.
3. A concessão do livramento condicional depende da demonstração pelo sentenciado de bom comportamento carcerário que deve ser aferido durante toda a execução da pena.
4. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
5. Recurso conhecido e desprovido.